Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE EM RAZÃO DE APOSENTADORIA. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTADA. CURSANDO ENSINO MÉDIO EM HORÁRIO NOTURNO. PREVISÃO DE TÉRMINO EM JULHO DE 2022. POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.

1. A maioridade civil não enseja, necessariamente, a exoneração do alimentante. Contudo, a jurisprudência consolidada tem garantido a manutenção da pensão alimentícia ao filho maior deste que estejam cursando faculdade ou curso técnico profissionalizante e comprovado o binômio necessidade-possibilidade.

2. O alimentante teve diminuída sua capacidade de oferta dos alimentos em razão da aposentadoria que ensejou a redução de seus vencimentos, por sua vez a alimentada já é maior de idade, se encontra cursando ensino médio em horário noturno, em estabelecimento público, como formatura prevista para julho de 2022. Diante disso, correta a sentença que decidiu pela exoneração da prestação alimentícia.

3. Recurso conhecido e não provido.